Tribunal: TJPA
Processo: 0000002-26.2002.8.14.0004
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
Processo nº 0000002-26.2002.8.14.0004
Apelante: Ministério Público do Estado do Pará
Apelado: Aracy do Socorro Gama Bentes

Lais Ourique Da Silva
Julião Neves Rocha Junior.
Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL AO CASO. CPC/1973. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE. LEI Nº 8.429/92. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. MEDIDA INCABÍVEL. DEMANDA AJUIZADA ANTES DO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.
2.

Tendo sido a Ação de Improbidade protocolada dentro do prazo prescricional quinquenal, eis que os supostos atos ímprobos teriam ocorrido em 20 de dezembro de 1999, enquanto que a demanda foi proposta em 15/01/2002, descabe falar em prescrição.
3.

Não se presta o argumento de que a citação válida só ocorreu após o prazo prescricional para a extinção da demanda, eis que os efeitos da citação válida, devem retroagir à data do ajuizamento da demanda, nos termos do § 1º do art. 269 do CPC/73.
4.

De igual modo, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a pretensão de ressarcimento por prejuízo causado ao erário, manifestada na via da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, é imprescritível.
5.

Apelação conhecida e provida para cassar a sentença atacada, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para devida e necessária instrução do feito. À unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da Apelação Cível e dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e oito de setembro a cinco de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).
Belém, 05 de outubro de 2020.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,
Relator
RELATÓRIO
O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única Comarca de Almerim (fls. 124/125), que rejeitou Ação de Improbidade Administrativa, em razão da prescrição, extinguindo o feito com julgamento de mérito nos termos do art. 269, inciso IV do CPC/73.

O Ministério Público, na data de 15/01/2002, propôs Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa contra Aracy do Socorro Gama Bentes, Lais Ourique da Silva e Julião Neves Rocha Júnior, sob a acusação de terem, o primeiro, na qualidade de Prefeito, a segunda, como Secretaria Municipal de Finanças e o terceiro, como Contador da Prefeitura Municipal de Almerim, montado suposto esquema de corrupção para se apropriarem de dinheiro público.

Alega o autor, ora recorrente, que, no ano de 1999, o Prefeito firmou convênio entre a Prefeitura com a Secretaria Executiva de Transporte - SETRAN para recuperação de 26 (vinte e seis) km de estradas vicinais, sendo 8 (oito) km do Ramal do Base e 18 (dezoito) km da Estrada de Arumanduba, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).

Diz que tal serviço, porém, nunca teria sido executado, apesar de ter sido contabilizado como realizado e pago.

Em sentença datada de 25 de maio de 2010 (fls. 124/125), o juízo ¿a quo¿, após a determinação de intimação dos réus para apresentarem defesa prévia (fl.38), rejeitou a peça vestibular por entender que, embora a ação tenha sido ajuizada dentro do quinquênio prescricional, este prazo teria se consumado antes do recebimento da ação e da citação dos réus.

Nas razões do apelo (fls. 135/145), o apelante sustenta que o juízo singular se equivocou de instruir a demanda, visto que o que deve ser observado para avaliar a ocorrência da prescrição é a data da propositura da ação, e não a data da citação, visto que havendo a citação válida do réu, a prescrição é interrompida e retroage à data do ajuizamento da demanda, devendo ser considerado o fato de que a ação também buscar o ressarcimento por danos causados ao erário, o que a torna imprescritível.

Ao final, requer o provimento do recurso com o retorno do processo à origem para a devida instrução do feito.

Contrarrazões recursais ofertadas pelo réu Aracy do Socorro da Gama Bentes, às fls. 190/201, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Os demais réus, não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de fls. 164 e 177.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 182/184).

É o sucinto relatório.
VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos do art. 475 do CPC/73 e os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação cível e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14 do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Eis o teor do referido dispositivo:
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da sentença.

Dito isso, cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência ou não da prescrição para os atos de improbidades administrativas supostamente cometido pelos réus.

Na peça inicial, o ¿Parquet¿ expões razões no sentido de buscar a condenação dos apelados por supostos atos de improbidade, além de perseguir o ressarcimento ao erário do valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), referente a um suposto esquema de desvio de verba ocorrido no Município de Almerim.

No caso em tela, tratando-se de penalização de agentes administrativos tidos como ímprobos, entende a jurisprudência que, em sentido oposto aos ilícitos civis, as ações por danos ao erário decorrentes de improbidade administrativa são imprescritíveis, tendo em vista que ferem diretamente ao princípio da moralidade administrativa. Nessa linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ¿verbis¿:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO PÚBLICO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. A ação de ressarcimento dos prejuízos causados ao erário é imprescritível, mesmo se cumulada com a ação de improbidade administrativa (art. 37, § 5º, da CF). 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1292531 SP 2011/0246765-0, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 03/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2013)

Vejamos ainda os seguintes julgados do STF na mesma direção:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA TRANCAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL PARA APURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO JUSTA CAUSA PRESCRIÇÃO. [...] 4. A ação civil de ressarcimento por ato de improbidade é imprescritível, inexistindo ainda ação contra o impetrante. (STF, RE 626.697/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, Dje 13.08. 2014) (grifos acrescidos)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO PÚBLICO. IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. [...] 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a pretensão de ressarcimento por prejuízo causado ao erário, manifestada na via da ação civil pública por improbidade administrativa, é imprescritível. Daí porque o art. 23 da Lei n. 8.429/92 tem âmbito de aplicação restrito às demais sanções prevista no corpo do art. 12 do mesmo diploma normativo. 3. Nesse sentido: AgRg no AREsp 388.589/RJ, 2ª Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 17/02/2014; REsp 1268594/PR, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 13/11/2013; AgRg no REsp 1138564/MG, 1ª Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 02/02/2011. [...] (AgRg no REsp 1442925/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 23/09/2014)

Assim, ainda que porventura estivesse prescrita a demanda quanto às penalidades previstas na Lei 8.429¿92, não há óbice, em razão de sua imprescritibilidade, para o prosseguimento da Ação Civil Pública intentada em relação ao pedido ressarcitório.

De igual modo, no que tange ao prazo prescricional para o ajuizamento da demanda de improbidade, verifico que ela foi protocolada dentro do prazo prescricional, eis que os supostos atos ímprobos teriam ocorrido no dia 20 de dezembro de 1999, enquanto que a ação de improbidade foi proposta em 15/01/2002, dentro do prazo prescricional, portanto.

Sobre a situação em epígrafe, impende transcrever a disposição contida no artigo 23, I, da Lei nº 8.429/92 e no artigo 219, § 1º, do CPC/73 (vigente à época da sentença), senão vejamos, respectivamente:
Art. 23
. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas
:
I -
até cinco anos após o término do exercício de mandato
, de cargo em comissão ou de função de confiança; (grifo nosso).
Art. 219.
A citação válida
torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição
.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)
§1
o
A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação
. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994). (grifo nosso).

Com efeito, diferentemente da posição adotada pelo juízo de origem, nas ações civis por ato de improbidade administrativa interrompe-se a prescrição da pretensão condenatória com o mero ajuizamento da demanda dentro do prazo de 5 (cinco) anos contado a partir do término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, ainda que a citação do réu ou recebimento da ação seja efetivada após esse prazo. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito decidiu:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONSTATAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU DE IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DE VERBAS QUE O GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DE CONVÊNIO, DESTINOU À IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE NO PRAZO DE 5 ANOS. ART. 23 DA LEI N. 8.429/1992. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA JURISDICIONAL CUJA SOLUÇÃO NECESSITA DO REEXAME DE FATOS E PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. (...)
4
. A pretensão condenatória do Ministério Público foi manifestada com o ajuizamento da ação de improbidade, no prazo de 5 anos previsto no art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992. Não há falar, então, que a pretensão tenha sido alcançada pela prescrição tão somente porque a citação não ocorreu no prazo de 5 anos do término do mandato
.
5. É que, na melhor interpretação do art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992, tem-se que a pretensão condenatória, nas ações civis públicas por ato de improbidade, tem o curso da prescrição interrompido com o mero ajuizamento da ação dentro do prazo de cinco anos após o término do exercício do mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança
.
6. Assim, à luz do princípio da especialidade (art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às normas do direito brasileiro - DL n. 4.657/1942) e em observância ao que dispõe o art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992, o tempo transcorrido até a citação do réu, nas ações de improbidade, que já é amplo em razão do próprio procedimento estabelecido para o trâmite da ação, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, uma vez que o ajuizamento da ação de improbidade, à luz do princípio da actio nata, já tem o condão de interrompê-la. Recurso especial parcialmente conhecido e, essa parte, improvido. (STJ, REsp 1391212 / PE RECURSO ESPECIAL 2013/0198652-4 Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 02/09/201 Data da Publicação/Fonte DJe 09/09/2014). (grifo nosso).

Deste modo, considerando que o término do mandato do apelado ocorreu no mês de dezembro do ano de 2000 e que o ato foi praticado no mês de dezembro de 1999, o ajuizamento da ação em 15/01/2002, não há que se falar em prescrição, vez que a ação fora proposta dentro do quinquênio legal, de modo que, eventual demora na citação dos réus ou recebimento da ação, não prejudica a pretensão condenatória da parte autora.
Em casos análogos, envolvendo o apelado, na qualidade de ex-prefeito de Almerim, esta Egrégia Corte Estadual assim já decidiu:
AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE. LEI Nº 8.429/92. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. INCABIVEL. DEMANDA AJUIZADA ANTES DO QUINQUENIO PRESCRICIONAL E COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO QUE É IMPRESCRITIVEL. SENTENÇA CASSADA PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO DO FEITO. 1 - A Ação de improbidade foi protocolada dentro do prazo prescricional quinquenal, eis que os supostos atos ímprobos teriam ocorrido no ano de 2000, enquanto que a presente ação civil pública de improbidade foi interposta em 27/11/2002. 2 -
Não se presta o argumento de que a citação válida só ocorreu após o prazo prescricional para a extinção da demanda, eis que os Efeitos da citação válida, devem retroagir à data do ajuizamento da demanda, nos termos do §1º do art. 269 do CPC/73. 3 - De igual modo, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a pretensão de ressarcimento por prejuízo causado ao erário, manifestada na via da ação civil pública por improbidade administrativa, é imprescritível
. 4 -
Apelação Provida para cassar a sentença atacada, devendo os autos retornarem ao juízo de origem, para devida e necessária instrução do feito
.
(TJPA, 2017.05408991-71, 184.757, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2017-12-19). (grifo nosso).
APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE NO PRAZO DE 5 ANOS. ART. 23 DA LEI N. 8.429/1992.
I -
O mero ajuizamento da ação dentro do prazo de cinco anos após o término do exercício do mandato interrompe o prazo prescricional das ações civis por improbidade administrativa. Precedentes do STJ. II - Recurso provido monocraticamente
, nos termos do art. 557, §1º do CPC. (TJPA, 2016.00438590-95, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-02, Publicado em 2016-03-02). (grifo nosso).

Portanto, imperiosa a cassação da sentença, com a consequente remessa dos autos ao 1º grau de jurisdição, para seu regular processamento.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto para reconhecer a inexistência da prescrição e, consequentemente, desconstituir a sentença, determinando o retorno do feito ao 1º grau de Jurisdição para o seu regular processamento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, 05 de outubro de 2020.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator

\\tjepa-fs200\gabinete.robertomoura$\- 1ª Turma D. Público - 2020\Apelação Cível\Acórdão\0028. PAUTA FISICO . Proc. 0000185-71.2010.814.0115. julgamento antecipado da lide. cerceamento defesa. dano ambiental. -22 ok.rtf